Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701321-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO ALEXANDRE FLAVIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo INAS/DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0722757-81.2024.8.07.0018) ajuizado por JULIO ALEXANDRE FLAVIO, deferiu a liminar para determinar que a ré autorize e custeie protocolo KPd (Carfilzomibe (Kyprolis) + Pomalidomida (Pomalyst) + Dexametasona + Neulastim, conforme determinação médica especializada (relatório médico), sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 67908067), o agravante alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da liminar. Afirma que há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo que o pedido da autora em antecipação de tutela esgota o objeto da ação. Sustenta que a pretensão do autor é amparada em relatório particular, de forma que o documento unilateral não comprova o direito invocado conforme jurisprudência desta Corte. Aduz que o medicamento não consta do rol da ANS. Por fim, defende a redução do valor da multa diária, com base no princípio da menor onerosidade. Por tais motivos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com o fim de suspender a decisão agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo não recolhido, ante a existência de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por JULIO ALEXANDRE FLAVIO objetivando que a parte requerida autorize e custeie o esquema de resgate com drogas não utilizadas até o momento ao requerido com a liberação do protocolo KPd (Carfilzomibe (Kyprolis) + Pomalidomida (Pomalyst) + Dexametasona + Neulastim, conforme determinação médica especializada (relatório médico). Aduz que foi diagnosticado, em janeiro de 2023, com MIELOMA MÚLTIPLO (CID C90.0) DE ALTO RISCO (LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMOCITÁRIAS e CARIÓTIPO COMPLEXO) e realizou 04 (quatro) ciclos de indução com protocolo quádruplo (Daratamumameb + Lenalidomida + Bortezomilbe + Dexametazona) com resposta parcial. Narrou que em junho de 2023 foi submetido ao Transplante Autólogo de Medula Óssea de consolidação do tratamento, sendo que continuou a obter resposta parcial. Relatou que após os aludidos tratamentos, o autor iniciou com procedimento de terapia de consolidação com protocolo Dara-VRd por 06 ciclos, seguido de manutenção com Dara – VR por 11 ciclos. Tratamento que inicialmente apresentou resultado satisfatório, mas em sua última avaliação foi constatado que o autor está com perda ponderal, dores ósseas e um pico de produção da proteína monoclonal, fato este que configura o autor como um paciente REFRATÁRIO/RECAÍDO após o tratamento de primeira linha. Esclareceu que o médico que o acompanha, diante da velocidade e gravidade da doença e a refratariedade em face do tratamento de primeira linha, prescreveu tratamento de segunda linha consistente no protocolo KPd, composto pelas drogas Carfilzomibe + Pomalidomida + Dexametasona. Defende que o tratamento consta do rol da ANS, é adequado e indicado ao caso do autor e deveria ser de cobertura obrigatória. Por fim, informa que o pedido foi negado pela ré, sob a justificativa de que o autor atingiu a quantidade máxima de solicitações do item. Já para os pedidos dos medicamentos KYPROLIS, POMALYST, DEXAMETAZONA E NEULASTIM, o argumento foi o de que o serviço solicitado está fora de cobertura em virtude de que a solicitação se encontra fora das indicações da bula. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, já que, segundo o médico do autor, Dr. Diogo Kloppel Cardoso, CRM-DF 23.700, o protocolo KPd é necessário para o reestabelecimento da saúde do autor (ID 221772814). Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, entretanto, o procedimento é necessário para o controle da doença, ou seja, é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito. (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie protocolo KPd (Carfilzomibe (Kyprolis) + Pomalidomida (Pomalyst) + Dexametasona + Neulastim, conforme determinação médica especializada (relatório médico), sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, até o limite de R$150.000,00. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que a ré, ora agravante, custeie o esquema de resgate com drogas não utilizadas até o momento pelo requerido, com a liberação do protocolo KPd (Carfilzomibe (Kyprolis) + Pomalidomida (Pomalyst) + Dexametasona + Neulastim, uma vez que foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID C90.0, ID 221772812 – autos principais) de alto risco (Leucemia de células plasmocitárias e cariótipo complexo). Por esse motivo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que autorize e custeie o referido tratamento. Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em Laudos produzidos pelo médico que acompanham o autor (Dr. Diogo Kloppel Cardoso – CRM-DF 23700) e resultados de exames que concluem pela doença (ID 221772819). Confira-se o teor do laudo médico produzido pelo referido especialista (ID 221772812– autos originários): Paciente diagnosticado com MIELOMA MULTIPLO (CID C90.0) de ALTO RISCO (Leucemia de Células Plasmocitarias + Cariótipo complexo) em janeiro de 2023. Fez 4 ciclos de indução com protocolo Quadruplo (Daratumumabe + Lenalidomida + Bortezomibe + Dexametasona) com resposta parcial. Submeteu-se em junho de 2023 a Transplante Autólogo de Medula Óssea de Consolidação do tratamento, seguindo com resposta parcial. Após, iniciou terapia de consolidação com protocolo Dara-Vrd por 6 ciclos seguidos de manutenção com Dara-Vr por 11 ciclos. O menor nível de proteína monoclonal encontrado no paciente foi de um pico de gama de 0,484g/dL nesse período. Na ultima avaliação, paciente esta com perda ponderal, dores osseas e pico de gama de 1,093g/dL. Ou seja, de acordo com os critérios da IMWG (em anexo), como há elevação de mais de 0,5g/dL do menor nível de proteína monoclonal do paciente associado a sintomas B, o paciente apresenta-se REFRATÁRIO/RECAÍDO após o tratamento de primeira linha. Portanto, há necessidade de inicio de tratamento de segunda linha com urgência. Como paciente já realizou esquema quadruplo (com quatro classes de droga) em primeira linha, mais um TMO autólogo, solicito esquema de resgate com drogas não utilizadas até o momento para o paciente. Solicito liberação do protocolo KPd para o paciente (Carfilzomibe + Pomalidomida + Dexametasona). Tanto o Carfilzomibe quanto o Pomalidomida apresentam em bula seu uso como SEGUNDA LIHA em pacientes com MIELOMA MULTIPLO RECAÍDO/REFRATÁRIO. Toda documentação comprobatória em anexo. O atraso ou a não liberação do tratamento poderá acarretar sequelas graves e alto risco de morte. Grato. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado do agravado, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica do paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde, e do pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6. No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura dos medicamentos indicados para o tratamento médico do ora agravado, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator